Tribunal: TJDFT
Processo: 0735232-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUMULA 393 DO STJ. NULIDADE CITAÇÃO. AUSENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REGULARIDADE. ART. 239, § 1o, DO CPC. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Ausente a nulidade da citação, uma vez que o ato foi devidamente suprido pelo comparecimento espontâneo da parte ré (artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A conduta do executado que comparece espontaneamente aos autos e oferece exceção de pré-executividade, mas após a sua rejeição, interpõe agravo de instrumento, afirmando que seu comparecimento é nulo, por irregularidade da procuração apresentada, viola a boa-fé objetiva que se espera dos atores do processo.
3. Quanto à nulidade da decisão que apreciou a exceção de pré-executividade, por ausência de concessão de prazo para manifestação sobre a impugnação e documentos apresentados, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo quando, para análise da questão suscitada na exceção de pré-executividade, for imprescindível a incursão no campo probatório (Súmula 393 do STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.